Tribunal: STF
Processo: RE 198210
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-04-24
Data de publicação: 1998-04-24

Ementa:
EMENTA: SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. APOSENTADORIA,
DISPONIBILIDADE E ADICIONAIS: CÔMPUTO DO TEMPO DE ADVOCACIA,
INCLUSIVE COMO SOLICITADOR. LEIS NºS 9.809/86 E 9.985/86 DO ESTADO
DE PERNAMBUCO. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS ARTS. 202, § 2º, E 195, §
5º, DA CARTA FEDERAL. SÚMULA 280.
O acórdão recorrido, ao mandar computar o tempo prestado
no exercício da advocacia, inclusive como solicitador, até o máximo
de quinze anos, para os efeitos da aposentadoria, disponibilidade e
gratificação adicional de servidor estadual, baseou-se nas Leis nºs
9.809/86 e 9.985/86, soberanamente interpretada pela Justiça local.
Não cuidou o recurso extraordinário de contestar a
validade das referidas leis, preferindo invocar a parte final do
art. 202, § 2º, CF -- que subordina, na hipótese da contagem
recíproca, a compensação financeira entre os diversos sistemas de
previdência social, aos critérios estabelecidos em lei -- e o art.
195, § 5º, da CF -- que não permite a criação de benefício sem a
correspondente fonte de custeio total. Aqui, contudo, o que se
discute é a contagem do tempo de advocacia para aposentadoria de
servidor público estadual, hipótese regida pelo art. 40, § 6º, da
atual Constituição (EC 3/93).
Recurso não conhecido.